Tribunal: TJDFT
Processo: 0709609-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Os embargos de declaração, conforme disposições do Código de Processo Penal (art. 619), têm por objetivos corrigirem obscuridades, contradições, ambiguidades ou omissões; não sendo adequados, nos seus limites, ao amparo de pretensões que visem rediscutir a matéria que foi julgada, com objetivo de alterar o entendimento dos julgadores.
2. Mesmo para fins de prequestionamento é desnecessário que o julgador teça maiores consideração sobre cada um dos argumentos e dispositivos legais mencionados pelas partes, cabendo-lhe tão somente esclarecer os motivos que levaram à determinada conclusão.
3. Negado provimento aos embargos de declaração.